Tribunal: STF
Processo: HC 239504
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabricio Nassimbeni Vargas em favor de Gabriel Serafim Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 890.731/MG, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.”. (eDOC 26, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 9.12.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 2.018,40 g de maconha e e 44,59 g de crack.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 21- 31)



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 22- 31)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Também na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Pois bem.



    Transcrevo, para melhor delimitação da controvérsia, trechos da decisão que coverteu a prisão em flagrante em preventiva:



    “Consoante os elementos carreados, em especial o relato dos policiais, houve abordagem dos autuados e encontraram em poder deles • 2,00 TELEFONE CELULAR (Trata-se de: 02 aparelhos celulares acerca dos quais o autor Gabriel assumiu a propriedade.); • 1,00 BUCHA DE MACONHA (Trata-se de: 01 porção (bucha grande) de substancia esverdeada semelhante à maconha.); • 1,00 CRACK EM PEDRAS (Trata-se de: 01 porção grande de substancia em pedras semelhante ao crack.); 



    • 1,00 COCAINA EM PO (Trata-se de: 01 porção grande de substancia branca em pó semelhante à cocaína.); • 1,00 TELEFONE CELULAR (Tratase de: 01 aparelho celular acerca do qual o autor josué assumiu a propriedade e que, segundo ele, possui informações que provam sua conduta ilicita. (Senha: 2003 - informada voluntariamente pelo proprietário do celular).); • MOEDA NACIONAL (REAL); • 01 VEÍCULO, tipo Automóvel, placa MSR8A72 SERRA / ES, chassi 9BFZF55A898432716, RENAVAM 149376863, marca/modelo FORD/FIESTA FLEX, ano 2009, modelo 2009, cor Preta, categoria Particular; • 4,00 MACONHA PRENSADA (BARRA / TABLETE) (Trata-se de: 03 barras de substancia esverdeada semelhante à maconha e 01 tablete grande de substancia esverdeada semelhante à maconha.). 



    Outrossim, a quantidade das drogas apreendidas, devidamente acondicionadas, indicam capacidade de alcançar várias pessoas, em prejuízo da sociedade, e, ainda, é reputada considerável. 



    Atenta-se, também, para existência de várias espécies de drogas (maconha, cocaína e crack), e para os objetos como apreendidos: celulares, quantia em dinheiro, carro. 



    De mais a mais, a conduta se deu em concurso de pessoas e os autuados informaram fazer uso, apenas, de maconha, o que corrobora a tese de mercancia.” (eDOC 25, p. 91- 92)



    Da leitura da decisão destacada, vê-se que a prisão está devidamente fundamentada em razão da posse de três espécies de drogas (maconha, cocaína e crack) em grande quantidade. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente